Tribunal: TJDFT
Processo: 0753732-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753732-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO AGRAVADO: AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LENIR DA SILVA PERDIGAO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI: “INDEFIRO o requerimento de ID.171684456, eis que a própria decisão agravada (ID.167501330) condicionou o seu cumprimento à sua preclusão. Observa-se que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação. Aguarde-se o julgamento definitivo do mencionado recurso.” A Agravante sustenta que o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo ao AGI 0735834- 51.2023.8.07.0000 autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença. Afirma que o cumprimento de sentença perdeu o seu caráter provisório, “não havendo mais oportunidade de questionar o mérito da ação e a exequibilidade da sentença”. Salienta que há o risco de o Agravado se desfazer de seus bens. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante o envio dos autos à Contadoria conforme determinado na decisão de id. 170447639. É o relatório. Decido. O Agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando excesso de execução: a dívida cobrada corresponderia a R$ 208.109,61 e não a R$ 210.260,54. Para a verificação do excesso de execução arguido foi determinada a realização de cálculos pela Contadoria, condicionada, no entanto, à preclusão da decisão contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento 0735834-51.2023.8.07.0000. A decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso baseou-se justamente no fato de que a própria decisão agravada condicionou à preclusão o envio dos autos à Contadoria para a apuração do valor exato da dívida. Essas decisões, no entanto, precisam ser devidamente contextualizadas. A atuação da Contadoria foi considerada necessária para a apuração do excesso de execução alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, a preclusão consignada nas referidas decisões abrange apenas a parte da dívida controvertida, ou seja, impede que, até o julgamento do mencionado agravo de instrumento, o cumprimento de sentença prossiga pela totalidade do débito. Significa dizer que não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito, mesmo porque a impugnação ao cumprimento de sentença não tem efeito suspensivo ope legis, presente o disposto no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. Portanto, o que está efetivamente dependente do julgamento do Agravo de Instrumento 0735834-51.2023.8.07.0000, pelo próprio teor da decisão contra a qual foi interposto, é a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegou excesso de execução, e não propriamente o cumprimento de sentença. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para assegurar a continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa da dívida. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator